Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743434-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRO ANILTON MAIA NONATO, ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE AGRAVADO: JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e julgou prejudicado o apelo manejado pelos ora agravantes. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do § 2o do artigo 265 do RITJDFT, intime-se a agravada para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator